Tribunal: TJSP
Processo: 2112346-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores nas constas do executado. Pedido de levantamento. Impossibilidade. Risco de dano grave e de difícil reparação. Pendência de julgamento dos embargos à execução. Manutenção da decisão vergastada que se mostra prudente. Recurso provido.